Tribunal: STF
Processo: RE 1231789
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
     “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA SEM O CORRESPONDENTE INCREMENTO REMUNERATÓRIO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGADO SOB O PÁLIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º 660010. OCORRÊNCIA DE DECESSO VENCIMENTAL. RETORNO AO EXPEDIENTE DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS DIANTE DA FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O INCREMENTO SALARIAL. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA. 
    - O juiz pode julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas; o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
    - A Corte de Justiça Paraibana, em sessão administrativa, ocorrida no dia 07 de janeiro de 2015, aprovou a redução da jornada de trabalho, através da Resolução TJPB n.º 01/2015, tendo como um dos fundamentos do ato o julgamento do RE n.º 660010, julgado sob o pálio da Repercussão Geral, que fixou a tese da inconstitucionalidade do aumento da jornada de trabalho dos servidores púbicos, sem a devida contraprestação remuneratória.
    - É da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a afirmação de não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório exceto se da alteração legal decorrer decesso vencimental.
    Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados. 
    Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo, nos termos do voto do Relator” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 7°, XIII; e 37, caput, I, e II, da mesma Carta. Aduz o recorrente, ainda, que:
    “O cerne da questão está em se saber se os servidores estaduais podem ter alterada sua relação estatutária com o Estado ou não. A demanda em tela não merece prosperar, visto que colide com a remansosa jurisprudência dos Tribunais Pretorianos, os quais afirmam inexistir direito ao servidor público civil de permanecer sendo regido por determinada lei, de ser regrado por certo regime jurídico, o que torna falaciosa a argumentação de direito adquirido dos autores. 
    De fato, na relação jurídica estatutária não há margem para princípios e normas negociais - como a inalterabilidade do pactuado - já que regulamentam o modo de prestação do serviço público, regido por normas que tutelam o interesse público, sujeito, assim, a mudanças contínuas. […]” (pág. 6 do documento eletrônico 3). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “No caso em apreço, convém esclarecer que, anteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, seguindo os ditames preconizados na Lei Complementar nº 58/2003 (atual Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba), adotava a jornada mínima de 06 (seis) horas diárias. 
    Com o advento da Resolução nº 88/2009, do Conselho Nacional de Justiça, o qual passou a consignar, em seu art. 1º, que o regime de trabalho para servidores do Judiciário é de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) semanais, facultando a fixação de 07 (sete) horas ininterruptas, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba editou a Resolução nº 33, de 18/11/2009 determinando, em seu art. 6º, a mudança (para maior) da jornada de trabalho dos servidores deste Poder, passando a exigir a 7ª (sétima) hora, sem o respectivo aumento remuneratório.
    Acerca da temática posta a desate, convém esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, de forma reiterada, já se posicionou no sentido de não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, salvo se, em virtude dessa redução, decorrer minoração de vencimentos, como se vislumbra na hipótese dos autos. 
    Ressalta-se, ademais, que, por ocasião do julgamento do RE nº 660.010/PR, que teve sua repercussão geral submetida ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-B do CPC/73), o Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela impossibilidade do acréscimo da carga horária dos servidores públicos sem a respectiva vantagem remuneratória, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Neste contexto, verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do Tema 514 da Repercussão Geral (ARE 660.010/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli), no sentido de que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
    1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória.
    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.
    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
    4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.
    5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.
    7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas”.
    Especificamente sobre a questão referente à alteração da jornada de trabalho dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência sobre a questão debatida nestes autos (ampliação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento de remuneração) e fixou a seguinte tese: A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.151.282-AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM A CORRESPONDENTE ALTERAÇÃO NA REMUNERAÇÃO INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 660.010/PR REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.074.345-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.123.287/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.187.209/PB, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.188.671/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.182.504/PB, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.127.244/PB, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator